Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719176-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALZIRA FRANCA SOARES DE LUCCA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação cominatória cumulada com indenizatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pela autora, ora agravante[1]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito, restando prejudicado o agravo interno também aviado pela agravante. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 245992031 (fls. 345/350), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0719460-83.2025.8.07.0001.